Tribunal: CARF
Processo: 19515.001771/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001771/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SERVCOMPANY RELACOES DE EMPREGOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do CTN.
EMPRESA LOCADORA DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de
recolhimento das contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso
contra o executor. Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da
responsabilidade pelo não pagamento das contribuições previdenciárias
devidas pela prestadora de serviço, é necessário que demonstre o efetivo
recolhimento destas contribuições.
LANÇAMENTO REALIZADO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
COM
DEFICIÊNCIA
PELO
CONTRIBUINTE.
A legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou
seja, quando a Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não
registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001771/2009-99
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-24.394 (fls. 107 a 128)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração 37.222.246-3 (fl. 5), relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros),
no período de 01/2004 a 12/2004, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 65 a 70).
Junto a este processo, a DRJ julgou os DEBCAD 37.222.245-6 e 37.222.246-3.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EMPRESA
DE
TRABALHO
TEMPORÁRIO.
A empresa de trabalho temporário é obrigada a recolher, na forma e prazos legais, as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração dos empregados
e dos trabalhadores temporários.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instancia ser fundada com observância do principio da
celeridade do julgamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8 do STF, via de regra o prazo decadencial
a ser aplicado no caso das contribuições previdenciárias, é aquele previsto no artigo
173, I, do CTN, sendo aplicado o prazo decadencial do artigo 150, §4°, do CTN
somente quando o sujeito passivo antecipa o pagamento de contribuições
previdenciárias, mesmo que parcialmente.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a
todos os requisitos essenciais de validade, e oferecem as condições necessárias para que
o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia quando a empresa não
apresentar os motivos que as justifiquem, a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, e o nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 13/06/12 (fl. 177) e apresentou recurso voluntário
em 12/07/2012 (fls. 186 a 198) sustentando, em síntese: a) que é uma empresa de locação de mão
de obra temporária (empresa prestadora de serviços, mediante cessão de mão-de-obra); b)
necessidade de intimação das empresas tomadoras de serviços para confirmar a retenção de 11%
em nota fiscal; c) decadência; d) necessidade de diligência.
A este processo foi apensado os de no
19515.001770/2009-44,
19515.001771/2009-99, 19515.001772/2009-33, 19515.001773/2009-88, 10515.001774/2009-
22, 19515.001775/2009-77, 19515.001776/2009-11 e 19515.001777/2009-66.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 16/07/2014, foi convertido em
diligência (Resolução 2802-000.243 – fls. 202) para a autoridade preparadora providenciar a
informação e juntar aos autos o seguinte: a) os Discriminativo Analítico do Débito,
Discriminativo Sintético do Débito, Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
referentes ao lançamento objeto do presente processo contencioso; b) se houve e quais foram os
pagamentos de contribuições previdenciárias referentes às competências de janeiro a maio de
2004, incluindo os valores pagos, datas e respectivas GPS. Após o cumprimento da diligência,
que a contribuinte seja intimada, para manifestar-se, no prazo de 30(trinta) dias, assim,
retornando os autos à apreciação.
Às fls. 109 os autos foram encaminhados para diligência, com a informação de
que constam nos processos apensados as seguintes resoluções pendentes de análise, conforme
abaixo discriminadas:
Processo no 19515.001-770/2009-44 (Resolução no 2803-000.242);
Processo no 19515.001-771/2009-99 (Resolução no 2803-000.244);
Processo no 19515.001-772/2009-33 (Resolução no 2803-000.246);
Processo no 19515.001-773/2009-88 (Resolução no 2803-000.247);
Processo no 19515.001-774/2009-22 (Resolução no 2803-000.248).
Ato seguinte, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1, de 10/01/2020,
intimando o contribuinte a apresentar justamente as informações solicitadas na Resolução (fls.
215 e 216).
Na sequencia, emite-se o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, de
10/03/2020 (fls. 222) e o Relatório de Diligência (fls. 223 e 224) onde é dito que a Fiscalização
não encontrou os documentos solicitados (DAD, DSD e RAD) na Resolução e, não sendo
possível obter esses documentos nos sistemas informatizados da RFB, intimou o contribuinte
para apresentá-los. Sem a apresentação dos documentos pelo contribuinte, a Fiscalização
consignou que “resultou na impossibilidade fática de atendimento ao item a) da Resolução 2803-
000.243. Em relação ao item b) dessa resolução, a fiscalização consultou os sistemas de
arrecadação previdenciária para obter as informações das GPS da empresa que constam daqueles
sistemas e anexou essas informações na forma de arquivo não paginável em formato de planilha
eletrônica”. Na sequencia, anexou as GPS da empresa do período solicitado (fls. 225 a 230).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

Enviado AR para intimar a contribuinte que o recebeu em data (inelegível) que
aparenta ser 13/03/2020 (fl. 231), com o posterior envio de intimação por edital em 06/04/2020.
No Despacho de encaminhamento, de 23/04/2020, a unidade de origem informa
que “à vista do relatório fiscal de fls. 233/234 e considerando que foram infrutíferas as tentativas
de buscar os relatórios originalmente emitidos nos lançamentos dos processos administrativos
fiscais
19515.001769/2009-10,
19515.001770/2009-44,
19515.001771/2009-99,
19515.001772/2009-33, 19515.001773/2009-88, 19515.001774/2009-22, quais sejam: a) os
Discriminativos Analíticos dos Débitos, os Discriminativos Sintéticos dos Débitos (processos
c/final 70, 71, 72 , 73 e 74) e os Relatórios de Apropriação de Documentos Apresentados, foram
regerados todos os relatórios atualmente possíveis pelo SISCOL e juntados aos respectivos
processos. Estando concluída a diligência, TDPF no 0819000-2020-00001-3, encaminhe-se à
EQCOB/DICAT/DERAT para aguardar o prazo regulamentar para manifestação do sujeito
passivo e realizar anotações no histórico de eventos”.
Informação de fls. 254 informa a prorrogação dos prazos em razão da Covid-19.
Ausente a manifestação do recorrente, os autos vieram a julgamento.
Em 11/07/2023, a turma converteu o julgamento em diligência para que fosse
realizada a devida intimação do contribuinte (Resolução 2402-001.258 – fls. 259 a 261), o que
efetivamente ocorreu por meio do edital de fls. 271.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Prejudicial de mérito – Decadência
A recorrente sustenta a extinção do crédito pela aplicação da regra para contagem
do prazo decadencial disposta no art. 150, § 4o, do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da Súmula 99 do
CARF.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador
a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O lançamento refere-se ao período de 01/2004 a 12/2004 e o contribuinte foi
cientificado em 28/05/2009.
Pela aplicação da regra mais favorável, ficariam excluídas do lançamento as
competências 01/2004 a 04/2004, atingidas pela decadência. Pela regra do art. 173 do CTN,
nenhuma competência teria sido atingida pela decadência.
Conforme consta nas GPS dos contribuintes, não existe nenhum recolhimento
relacionado ao período, de modo que deve ser aplicada a regra do art. 173 do CTN e, nesse
ponto, sem razão o contribuinte.
2. Retenção de 11%
As obrigações para com a seguridade social incidentes sobre fatos geradores
relacionados à̀ cessão de mão-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998.
A redação original do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente até publicação da Medida
Provisória no 1.596-14, de 10/11/97, tratava da responsabilidade solidária do tomador dos
serviços1. A MP 1596-14/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, alterou o dispositivo para
dispor que não se aplica, em qualquer hipótese, o benefício de ordem2. Posteriormente, a redação

1 Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a retenção de importâncias a
este devidas para garantia do cumprimento das obrigações desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
2 Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos
serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a retenção de importâncias a
este devidas para garantia do cumprimento das obrigações desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados
ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

do artigo 31 foi alterada pela Lei no 9.711, de 20/11/98, com produção de efeitos a partir de
1o/02/993.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor. Para a empresa
tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não pagamento das contribuições
previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário que demonstre o efetivo
recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário.
O art. 219 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/9, manteve a determinação de que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitadade mão-de-obra deve reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, informando ao longo dos 25 incisos4 dispostos no § 2o deste artigo, quais os serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra estão sujeitos à retenção de 11%.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de
apurar as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão
de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
3. Lançamento realizado por arbitramento

3 Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
4 I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - construção civil; IV - serviços rurais; V -
digitação e preparação de dados para processamento; VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança; VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos; IX - copa e hotelaria; X - corte e ligação de serviços
públicos; XI - distribuição; XII - treinamento e ensino; XIII - entrega de contas e documentos; XIV - ligação e
leitura de medidores; XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; XVI - montagem; XVII -
operação de máquinas, equipamentos e veículos; XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte; XIX -
operação de transporte de cargas e passageiros; XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003); XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais; XXII - promoção de vendas e eventos; XXIII - secretaria e
expediente; XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

A apuração indireta do débito por intermédio da aferição é autorizada pela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A Lei n ̊ 8.212/91, em seu art. 33, §§ 3 ̊ e 6 ̊, atribui à fiscalização o poder de (a)
lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
O entendimento do CARF é de que “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da
prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Este voto inclui os processos 19515.001769/2009-10, 19515.001770/2009-44,
19515.001771/2009-99, 19515.001772/2009-33, 19515.001773/2009-88, 19515.001774/2009-
22, já que neles sequer foi juntada as respostas às resoluções emitidas, que ficaram sem
respostas.
Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001771/2009-99

Fl. 195
DF CARF MF
Original